Tribunal: STF
Processo: RE 90348
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA JUSTA
INDENIZAÇÃO QUE, PARA SER APRECIADA, EXIGE O REEXAME DA PROVA.
NÃO SE APLICA A DESAPROPRIAÇÃO O ART. 20 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E, SIM, O ART. 27, PARAGRAFO 1., DO DECRETO-LEI
3.365, DE 1941.